Tribunal: TJBA
Processo: 8010331-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010331-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: CLINICA TUFFI HASSAN IMAGEM LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE NATUREZA FAMILIAR. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REDUZIDO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS. CONTRATO COLETIVO ATÍPICO. APLICABILIDADE DO CDC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravado CLÍNICA TUFFI HASSAN IMAGEM LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.